Tribunal: TJMT
Processo: 1040547-32.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1040547.32.2018.811.0041
RECORRENTE: JHONNY WANDERSON SENA LIMA
RECORRIDA: SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA
Vistos.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o Recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si.
Diante dessas ponderações, em análise aos elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que o Requerente não demonstrou a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, apesar de ter juntado alguns recibos de despesas, recebe o valor liquido mensal de aproximadamente 07 salários mínimos mensais (id. 94963975).
Ademais, o fato de em seu holerite registrar descontos no mês de julho/2021 que reduziram consideravelmente o valor bruto mensal auferido, isso não é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sendo de rigor a apresentação de prova concreta e efetiva de não lhe ser possível suportá-los.
O STJ já manteve o indeferimento de gratuidade, ao argumento de que a mera “existência de dívidas, por si só, não comprova a ausência de recursos e de recebimentos” (AREsp 1711500/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 06/04/21).
Ainda nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu o benefício. Pretensão de reforma para conceder a justiça gratuita ou o diferimento das custas. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira da agravante, ainda que momentânea. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - AI 2140357-35.2019.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 25/07/2019, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2019)” (grifei).
Diante disso, indefiro a concessão da justiça gratuita pleiteada.
Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, intime-se o Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, certifique-se o pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça